Tribunal: TJPA
Processo: 0012384-30.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012384-30.2011.8.14.0006

APELANTE: CLARO SA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RE Nº 776.594/SP. TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB’S. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
MANTER
o acórdão guerreado, devendo os autos retornarem a E. Vice-Presidência deste Tribunal para que proceda o juízo de admissibilidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CLARO S.A
nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Débito Fiscal

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

No presente feito, a empresa CLARO S.A. interpôs recurso de Apelação
em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pedido inicial que visava a anulação dos lançamentos da taxa de licença de localização e funcionamento relativa à instalação das estações de telecomunicações no Município de Ananindeua
.

Conforme já mencionado, a sentença foi objeto de recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido, cuja ementa do acórdão fora lavrada nos seguintes termos (id. 10343515):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 2.181/2005. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Apelo que tem por objeto reformar a sentença proferido pelo magistrado de piso, que julgou improcedente os pedidos formulados na AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, condenando a Autora/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais).

II- A matéria debatida diz respeito à legalidade de cobrança, pelo MUNICÍPIO DE ANNAINDEUA, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, instituída pela Lei Municipal 2.181/2005.

III- Apelante afirma caber exclusivamente à União legislar sobre telecomunicações, conforme prevê o art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

IV- Tema que já foi bastante discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma que o entendimento adotado na r. sentença recorrida não diverge da jurisprudência firmada naquela Corte, razão pela qual não se verifica a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado.

V- Apelação interposta por CLARO S/A improvida. Decisão unânime.

Na sequência, a empresa autora interpôs Recurso Especial (id. 10343516), e Extraordinário (id. 10343517).

Nas razões do recurso especial, o patrono da recorrente apontou afronta a Lei Federal nº 9.472/97 (arts. 8º e 19º); Lei Federal nº 5.070/1966 (arts. 2º, “f”, e 6º) e ao art. 1.142 do Código Civil.

Já no recurso extraordinário, a recorrente sustentou violação aos artigos 21, 22 e 30 da Constituição Federal, além de violação aos artigos 1º, 19º e 162º da Lei 9.472/1997, artigos 16º e 17º do Decreto 2.338/97, da Lei 11.934/09, artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional e da Resolução 255, especialmente artigo 4º, ao considerar válida lei local em evidente afronta a Constituição Federal e lei federal apontadas.

Em decisão de id. 11440547, a Vice Presidência determinou o sobrestamento dos recursos, até decisão final do Tema 919 pelo Supremo Tribunal Federal.

Já na decisão de id. 16565679, a Vice-Presidência deste egrégio TJPA determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, a fim de que o colegiado se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se ao Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para adequação ao precedente judicial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pela empresa Claro S.A., mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 919.

Como já dito anteriormente, por determinação da Vice-Presidência desta E. Corte, os autos foram reencaminhados a esta Relatoria, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da compatibilidade do v. acórdão, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, com a tese estabelecida no âmbito do RE nº 776.594/SP – Tema 919.

Dispõe o art. 1.030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II
– encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Pois bem.

Trata-se na origem de recurso de apelação interposto pela Claro S.A. contra sentença de id. 10341059, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora que visava a anulação de lançamento fiscal decorrente da cobrança da taxa de fiscalização e funcionamento relativa às estações de telecomunicações da empresa autora pelo Município de Ananindeua, com a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos contidos na Lei Municipal nº 2.181/2005, atinentes a esta cobrança.

Em sessão de julgamento realizada em 26.02.2018, a Turma Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao apelo da recorrente, consignando, no ponto de relevância ao presente exame, a competência municipal para disciplinar assuntos de interesse local e a legalidade da exação instituída pela Lei Municipal nº 2.181/2005, que decorre do exercício do poder de policia do ente tributante, nos termos da ementa do acórdão já transcrita no relatório deste voto.

Como já citado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma de repercussão geral (RE nº 776.594/SP - Tema 919), fixou a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa."
STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, qual seja, 07/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

Consta no voto ainda que
“
diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças”
.

Tendo em vista a pacificação da questão pelo Col. STF, que detém a palavra final na interpretação da Constituição Federal, de rigor a aplicação do entendimento firmado aos casos em julgamento.

No presente caso, contudo, a Ação Ordinária de Anulação de Lançamento Fiscal foi ajuizada em dezembro de 2011, ou seja, em data bem anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a exação é legitima, devendo ser mantido o improvimento do apelo interposto por Claro S.A.

No mesmo sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO ERGA OMNES. A DECISÃO DEVE PRODUZIR EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. FICAM RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação. O cerne da questão posta ora em exame diz respeito a competência de instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz ser privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Conforme já mencionado observa-se que na data de em 02 de dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.” STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078). Esse mesmo STF, na ocasião, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, do leading case da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d'Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data." (Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022, Ata de Julgamento disponibilizada no DJE em 07/12/2022). Da análise mais apurada do inteiro teor do Acórdão, proferido pela Suprema Corte, depreende-se que para formação da tese de julgamento ponderou-se a realidade não somente do caso concreto em questão, mas também, a realidade que atinge a todo ente municipal que até a presente data vinham cobrando as referidas taxas. Frisa-se ainda que, mesmo sendo o efeito erga omnes, em regra, oriundo das ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade, com frequência vem a Suprema Corte Federal expandindo os efeitos da abstração para além dos casos concretos em sede de Recursos Extraordinário de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cível de nº. 8000906-92.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que são partes, como Apelante – CLARO S.A e Apelado - MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, verificada a divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STF, no julgamento do no Recurso Extraordinário nº RE 776594, vinculado ao Tema 919, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, positivada no art. 162, da Lei Municipal nº 764/2010, para Estações Rádio Base, declarada pelo STF, contudo, em razão da modulação dos efeitos da decisão, manter hígida a exigibilidade dos créditos tributários objetos da lide, nos termos do relatório e voto da relatora. Salvador, 5 (Classe: Apelação, Número do Processo: 8000906-92.2020.8.05.0079, Relator (a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 30/08/2023)

Assim, resta evidente que o julgado proferido por esta Col. 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, deve ser
MANTIDO
o acórdão tal como proferido, uma vez que está em consonância com o RE nº 776.594/SP – Tema 919, do STF, conforme a presente fundamentação.

Retornem os autos à Vice-Presidência para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/08/2024